Tribunal: TJES
Processo: 5018458-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018458-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALINA BONELLI
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5018458-94.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
IDALINA BONELLI

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IDALINA BONELLI em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a decisão liminar para declarar a inexistência do débito relativo à compra contestada e seus encargos, mas julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais.

A demanda originária foi ajuizada por IDALINA BONELLI em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., buscando a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. A parte autora narrou que, após receber um novo cartão de crédito (final 1497) que apresentava avarias e suspeita de fraude, conforme informação do próprio banco ao tentar desbloqueá-lo em 12 de janeiro de 2024, foi surpreendida com uma compra no valor de R$ 3.350,08 (três mil, trezentos e cinquenta reais e oito centavos) registrada na fatura de fevereiro de 2024, sob a descrição "PAG*EdeliteAlves – DIVERSOS. SETE LAGOAS", realizada na mesma data da tentativa de desbloqueio. Alegou desconhecer a transação, ter efetuado o pagamento apenas das compras reconhecidas do cartão anterior (final 7226), e que o banco, unilateralmente, financiou o débito não reconhecido, gerando um montante de R$ 8.456,16 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos). A inicial também mencionou a inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes e a ausência de solução administrativa para o problema. Requereu, liminarmente, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão do financiamento da fatura indevida, além da declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A decisão liminar (ID 11230208) foi deferida em 27 de junho de 2024, determinando a suspensão da cobrança da compra de R$ 3.350,08 e seus desdobramentos, bem como a abstenção de inclusão ou exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito.

Em contestação (ID 11230221), o ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. Sustentou a ausência de falha na prestação de serviços, alegando que a transação impugnada foi realizada com cartão dotado de chip e mediante digitação de senha pessoal e intransferível, o que, por si só, afastaria a possibilidade de fraude ou clonagem. O recorrido apresentou laudos periciais e pareceres técnicos que atestam a segurança da tecnologia de chip. Afirmou que a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicaria ao caso, dada a inexistência de defeito no serviço. Quanto aos danos morais, defendeu sua inocorrência, argumentando que a clonagem de cartão, por si só, não gera dano moral e que a parte autora não comprovou a efetiva negativação de seu nome, mas apenas um comunicado de débito. Adicionalmente, informou que o financiamento da fatura ocorreu em conformidade com a Resolução CMN 4.549 do Banco Central, devido ao pagamento parcial da fatura anterior, e que o cancelamento do financiamento com a antecipação das parcelas e o estorno proporcional de encargos já haviam sido providenciados administrativamente antes mesmo do ajuizamento da ação, o que afastaria a pretensão resistida.

A sentença (ID 11230449) afastou a preliminar de incompetência, inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a inexigibilidade da compra contestada, bem como dos encargos dela decorrentes, confirmando a liminar. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a clonagem de cartão, por si só, não configura dano moral e que a parte autora não comprovou a efetiva negativação de seu nome, mas apenas um comunicado do SCPC, não havendo lastro probatório para a pretensão de danos morais.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 11230450), pleiteando a reforma da sentença para que seja concedida a indenização por danos morais e o reembolso dos valores indevidamente pagos após a concessão da tutela provisória. Argumentou que a falha na segurança dos dados e a inclusão de débito não reconhecido configuram falha na prestação de serviços, e que sua idade avançada agrava o abalo psicológico, superando o mero aborrecimento. Sustentou que a ameaça de negativação indevida já seria suficiente para configurar o dano moral, especialmente por sua reputação ilibada e a necessidade de acionar o Judiciário para evitar a negativação efetiva. Requereu o reembolso dos valores pagos indevidamente após a liminar, alegando que o banco continuou a incluir cobranças indevidas e encargos moratórios, violando a tutela antecipada.

É o breve relatório.

No que concerne ao
pedido de indenização por danos morais
, a sentença, ao julgar improcedente tal pleito,
fundamentou-se na ausência de comprovação da efetiva negativação do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

De fato, o documento anexado pela parte autora (ID 11230206) consiste em um comunicado do SCPC informando sobre a possibilidade de negativação caso o débito não fosse regularizado em 10 (dez) dias, e não um extrato que comprove a efetiva inscrição.
A própria Recorrente, em suas razões recursais
(ID 11230450),
admite que "ainda não houve a efetiva negativação".
O
dano moral in re ipsa, em casos de negativação indevida, pressupõe a consumação do ato restritivo de crédito, o que não se verificou no presente caso.
A mera ameaça de negativação, embora possa gerar aborrecimento e preocupação, não se equipara, para fins de indenização por dano moral presumido, à efetiva inscrição em cadastros de inadimplentes. A Recorrente não logrou demonstrar que a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor cotidiano, causando-lhe abalo psíquico ou ofensa a direitos da personalidade que justifiquem a reparação moral.

Em relação ao
alegado descumprimento da tutela provisória
, com a continuidade da inclusão de cobranças indevidas e encargos moratórios nas faturas, é imprescindível ressaltar que eventuais valores pagos após a concessão da liminar, acaso comprovados, bem como as consequências decorrentes da não observância da ordem judicial,
deverão ser objeto de apuração específica na fase de cumprimento de sentença.
Nesse momento processual, será possível analisar detidamente se houve descumprimento da decisão e, em caso positivo, quantificar os valores devidos a título de reembolso ou eventual aplicação de penalidades processuais cabíveis, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa das partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)